Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725995-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA AGRAVADO: SANNY ALVES BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO POTI ARAÚJO LIMA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0007397-82.2016.8.07.0001, movido em desfavor de SANNY ALVES BEZERRA, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da devedora. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Em virtude da indisponibilidade dos sistemas eletrônicos deste Tribunal na data da interposição do recurso, o agravante deixou de recolher o preparo. Uma vez viabilizado o pagamento das custas, concedo ao recorrente o prazo de 05 dias para efetuar o preparo (artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil), sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator